Tribunal: CARF
Processo: 10410.725581/2023-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.725581/2023-12
ACÓRDÃO
2201-012.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE RIO LARGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2021 a 30/09/2022
OPÇÃO PELO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO – DTE. AFASTAMENTO
TEMPORÁRIO DO REPRESENTANTE LEGAL. VALIDADE DA OPÇÃO. TEORIA
DA APARÊNCIA.
A opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico – DTE é válida, mesmo quando
realizada por prefeito de município afastado temporariamente do cargo
por decisão judicial. Aplica-se a teoria da aparência, que garante a validade
dos atos praticados por alguém que parece ser um agente público, mas que
possui alguma irregularidade em sua investidura.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade contra a decisão que indeferiu direito
creditória requerido deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência fiscal.
A petição apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725581/2023-12
2
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Álvares Feitas, Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (Presidente) e de forma não presencial a conselheira Lilian Cláudia de Souza (Substituta).

RELATÓRIO
1 – DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO
Em 20/10/2023 foi emitido Despacho Decisório (fls. 61/70) glosando as
compensações declaradas em GFIP realizadas pela Recorrente no período de 01/2021 a 09/2022.
Segundo narrado, o contribuinte, embora devidamente intimado, não apresentou os documentos
com vistas à verificação e confirmação da certeza e liquidez dos créditos utilizados nas
compensações declaradas em GFIP no período.
Em 10/07/2023 o contribuinte foi cientificado de Termo de Intimação Fiscal no
3769, referente à diligência no 0430100.2023.00032, sendo solicitado, além dos documentos de
identificação dos representantes legais e dirigentes, a documentação comprobatória da origem
dos valores informados como direito a compensação nas GFIP de 01/2021 a 09/2022.
Tendo em vista a não apresentação da documentação solicitada, foi aberto o
procedimento fiscal no 0430100.2023.00044, com o mesmo objetivo da diligência anterior. O
contribuinte foi cientificado em 03/08/2023 (doc. fls. 10/13), para apresentar, no prazo de 10 dias,
a comprovação da origem dos créditos compensados. Novamente o prazo transcorreu sem
qualquer manifestação do contribuinte.
Diante da omissão do contribuinte, não foram homologadas as compensações das
competências 01/2021 a 09/2022, sendo glosado o montante originário de R$ 28.992.618,23
(vinte e oito milhões, novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e três
centavos).

2- DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 19/02/2024 foi juntada Manifestação de Inconformidade, argumentando, em
síntese:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725581/2023-12
3
 A tempestividade do recurso, argumentando que não teria optado por
receber intimações e comunicações da Receita Federal por intermédio de
Domicílio Tributário Eletrônico;
 Que a autoridade fiscal não teria demonstrado os motivos para a glosa dos
valores compensados;
 Requer a apresentação de documentação comprobatória em momento
posterior;
 Requer a realização de perícia para esclarecer eventuais dúvidas quanto ao
direito alegado.

Em 25/04/2025 a Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pela 12a
TURMA/DRJ01, através do Acórdão n° 101-029.324, diante da intempestividade do recurso.
Os julgadores reconheceram a validade da intimação por meio do DTE, diante da
comprovação da opção do contribuinte, conforme se as ementas adiante transcritas:
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PROVA DE OPÇÃO PELO DTE.
A intimação poderá ser realizada por meio eletrônico, com prova de recebimento,
mediante registro no endereço eletrônico atribuído pela administração tributária,
desde que autorizado e implementado com expresso consentimento do sujeito
passivo.
Comprovada a opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico, é válida e eficaz a
intimação na forma prevista no Decreto no 70.235/1972, Art.23, § 2o, inciso III,
alínea “b”.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, deverá ser apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência fiscal.
A petição apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 23/05/2025, da decisão de 1a instância (fls. 583), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 18/06/2025, alegando que a opção pelo DTE não seria válida,
na medida que foi protocolada por pessoa que não poderia representar o município perante à
Receita Federal.
Argumenta que o Sr. Gilberto Gonçalves da Silva estava afastado do cargo de chefe
do executivo municipal, por determinação do Tribunal Regional Federal da 5a Região, nos autos do
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725581/2023-12
4
PROCESSO No: 0808397-26.2022.4.05.8000 - INQUÉRITO POLICIAL (doc. fls. 589/614). Com isso,
entende que a intimação por meio eletrônico não teria sido válida, devendo ser reconhecida a
tempestividade da manifestação de inconformidade, com retorno dos autos ao órgão de origem
para julgamento do mérito das razões de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
As razões recursais se restringem à análise da validade da intimação do despacho
decisório no 7.997/2023, realizada em 07/11/2023, após decurso do prazo de 15 dias, contados a
partir da disponibilização da mensagem da ciência na Caixa Postal, nos termos nos termos do art.
23, § 2o, inciso III, alínea “a” do Decreto no 70.235/72.
A controvérsia se dá em relação a validade da opção pelo DTE. Argumenta o
Recorrente que na data do protocolo da opção (29/09/2022) o Sr. Gilberto Gonçalves da Silva
estava afastado do cargo de chefe do executivo municipal, por determinação judicial.
Analisando a decisão judicial proferida em 05/08/2022 (fls. 589/614), constata-se
que, de fato, o Sr. Gilberto Gonçalves da Silva foi afastado no período de 05/08/2022 a
05/10/2022, conforme trecho transcrito:
Ocorre que, diante da contextualização dos fatos, o Impedimento à continuidade
da prática desses crimes contra a Administração Pública e o bom andamento da
persecução criminal podem ser obtidos pela aplicação do seguinte conjunto de
medidas , para além daquelas já autorizadas nessa decisão:
(1) suspensão do exercício de todo e qualquer cargo/emprego/função/contrato
público na administração do Município de Rio Largo/AL, inclusive do prefeito
GILBERTO GONÇALVES e de todos os secretários apontados nesta
representação, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar desta decisão;
(11) imediata suspensão dos contratos mantidos entre o Município de Rio
Largo/AL e as pessoas jurídicas LITORAL e REAUTO, com a consequente cessação
de todo e qualquer pagamento para tais empresas;
(ii) proibição de todos os envolvidos de acessar ou frequentar todo e qualquer
órgão/setor da administração municipal de Rio Largo
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725581/2023-12
5
Em que pese os argumentos trazidos, considero que a opção pelo DTE não pode ser
considerada nula, na medida que foi feita pelo representante legal do município perante à Receita
Federal, o prefeito Gilberto Gonçalves da Silva. O afastamento temporário do agente público não
pode invalidar o ato praticado, de forma voluntária, em benefício do infrator. Neste caso, deve ser
aplicado a teoria da aparência, que garante a validade dos atos praticados por alguém que parece
ser um agente público, mas que possui alguma irregularidade em sua investidura.
Ademais, o despacho decisório que glosou os valores compensados foi proferido
somente em 20/10/2023, quando o Sr. Gilberto Gonçalves da Silva encontrava-se em pleno
exercício do mandato eletivo, como atesta o documento de fls. 523/528. Caso não concordasse
com o DTE, poderia ter alterado tal opção.
Portanto, a decisão recorrida, reconhecendo a intempestividade do recurso, foi
correta, considerando a validade da opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico, com base nos
argumentos expostos.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 640
DF CARF MF
Original